Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732754-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: SERGIO COSTA PACHECO, JOSE CARLOS VICENTE MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25684650) interposta por ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO em face de JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS, ante a Sentença (ID 25684636) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível do Distrito Federal, em Ação Pauliana n. 0732754-18.2019.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A parte Apelante, ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO, requer a gratuidade de justiça, anexando somente saldo devedor do contrato dos anos 2019 (ID 25684657) e 2020 (ID 25684658) e saldo dos empréstimos nos bancos BRB (ID 25684659) e SICOOB (ID 25684656). Porém, tais documentos não possuem forças, para demonstrar a hipossuficiência alegada e por consequência, o deferir a gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada de outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de junho de 2021 17:43:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador